Tribunal: TJES
Processo: 0020717-08.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento; Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020717-08.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAMASA COMERCIO INTERNACIONAL E LOGISTICA S/A

APELADO: INTERNACIONALE GRANITE LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
apontando suposto vício de
omissão
no
acórdão da Primeira Câmara Cível que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação d
o
embargante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto
às teses levantadas pela parte
embargante
; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para
a
integração
pretendida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
Não se verifica a existência de omissão no acórdão recorrido,
que se manifestou
expressamente
nos sentido de que
os juros moratórios
devem correr a partir do inadimplemento de cada prestação em aberto
.

6.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

7.
O
natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão a ser sanada nesse tocante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022;
CDC, art. 57
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023
; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos
p
or
Gramasa Comércio Internacional e Logística S.A.

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que,
por unanimidade
,
negou
provimento ao
seu
recurso de apelação.

O
recorrente maneja
os presentes
aclaratórios

com manifesto propósito de prequestionamento,
apontando
suposta
“omissão no
r.
acórdão,
eis que deixaram de analisar o disposto nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Novo Código de Processo Civil, devem incidir a partir da citação”.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado
.
Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Não merece
m
, ainda, acolhida
os embargos declaratórios tendente a obter
apenas o prequestionamento ex
plícito de dispositivos legais
que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada.

Neste sentido,
cito precedentes dos c. STJ e STF, que vem sendo estritamente observados por esta Corte:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)”

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. [...] (TJES, ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA
CA
MARA CÍVEL, Data: 22/06/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, visto que das arguições do embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido externou de maneira abrangente os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo desprovimento do recurso, inclusive considerando que
os juros moratórios
devem correr a partir do inadimplemento de cada prestação em aberto
.

Vejamos:

"
Por derradeiro, não merece acolhida a tese de que os juros moratórios contratuais somente incidem a partir da citação, tendo em vista que desprovido de fundamentação jurídica, uma vez que a mora contratual se dá com o vencimento de cada uma das prestações vencidas e não adimplidas pelo devedor.
”

É
certo que o
natural inconformismo d
a
embargante
quanto à
conclusão alcançada pel
o acórdão
não serve de fundamento
suficiente
para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios,
inexistindo omissão
ou contradição
a ser
em
sanada
s

ness
a oportunidade
.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a
s
multa
s
prevista
s
no artigo 81
e/
ou
no
artigo 1.026, §2
°
, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.